Tribunal: STF
Processo: RE 412045
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ACÓRDÃO QUE ENTENDEU DEVIDOS O IPI E O ICMS, NA IMPORTAÇÃO DE
   VEÍCULO AUTOMOTOR PARA USO PRÓPRIO, POR PESSOA FÍSICA QUE NÃO É
   COMERCIANTE NEM EMPRESÁRIO. APELO EXTREMO PROVIDO, PARA AFASTAR A
   INCIDÊNCIA DO IPI. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ICMS.
A simples
   leitura das razões do recurso extraordinário revela que a parte
   agravante submeteu a esta excelsa Corte unicamente a questão
   relativa ao IPI. Ao fazê-lo, ressalvou a possibilidade de
   discussão acerca do ICMS em outra lide.
Presente esta moldura,
   não há falar em omissão.
Agravo regimental
   desprovido.
Condenação da parte agravante a pagar à parte
   agravada multa de 10 (dez por cento) do valor atualizado da causa,
   ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   depósito do respectivo valor. Isto com lastro no § 2º do art.
   557 do Código de Processo Civil.